Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. PARTO CESÁREO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico, da paciente, de “desproporção cefalo-pélvica associado à braquicardia fetal sustentada e macrossoma fetal”.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, por meio de parto cesáreo, decorrente da relatada situação de urgência relatada pelo profissional de saúde.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e da consumidora, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial da apelada, e ainda, da condição financeira das partes; finalmente, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser reduzido o valor da condenação da ré para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na presente hipótese, considerado o valor da condenação.
7. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados na sentença.
8. Recurso conhecido e provido.